Tribunal: TJES
Processo: 5005175-86.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005175-86.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

APELADO: GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. FRETAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração lavrado pela CETURB/ES, em face de empresa privada que realizava transporte de funcionários em veículo próprio. O fundamento da autuação foi a suposta prestação de serviço rodoviário intermunicipal de passageiros sem autorização estadual, nos termos do Decreto Estadual n. 4.090-N/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o transporte realizado pela empresa recorrida possui natureza intermunicipal ou municipal; (ii) estabelecer se a CETURB/ES detém competência legal para fiscalizar o referido transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transporte de passageiros restrito aos limites do município constitui serviço público de interesse local, cuja competência para fiscalização é atribuída ao ente municipal, nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal.

4. A CETURB/ES possui competência para fiscalizar apenas o transporte intermunicipal, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual n. 4.090-N/1997, sendo, portanto, incompetente para autuar transporte de caráter exclusivamente municipal.

5. A autuação administrativa não descreve de forma pormenorizada os elementos fáticos que caracterizariam transporte intermunicipal, limitando-se a citar dispositivo legal, o que compromete sua validade por ausência de motivação suficiente.

6. O fato de a fiscalização ter ocorrido em rodovia estadual não é, por si só, indicativo de deslocamento intermunicipal, pois tais vias frequentemente atravessam o perímetro urbano dos municípios.

7. A empresa recorrida apresentou alvarás municipais válidos à época da autuação, emitidos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, autorizando o serviço de fretamento local, o que reforça a regularidade do transporte realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para fiscalizar transporte de passageiros com percurso restrito ao território municipal é do Município, não do Estado.

2. A ausência de descrição fática suficiente no auto de infração inviabiliza a caracterização da infração administrativa e compromete a validade do ato sancionador.

3. A existência de alvará municipal válido para prestação de serviço de fretamento reforça a presunção de que o transporte possui natureza local e regularidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, V; CPC, art. 85, § 11; Decreto Estadual/ES n. 4.090-N/1997, art. 50, XI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração ajuizada por GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA, na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral para declarar as nulidades do Auto de Infração e da multa dele decorrente, determinando seus cancelamentos, bem como o cancelamento do protesto correspondente.

Nas razões recursais de id. 1515445, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a competência para a fiscalização e autuação do transporte rodoviário intermunicipal, na modalidade fretamento, é do Estado, exercida pela CETURB/ES; b) o veículo foi autuado quando transitava em rodovia sob fiscalização estadual; c) a autora não comprovou que a viagem não se tratava de transporte intermunicipal, tampouco apresentou provas suficientes para afastar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo; d) a autuação pela CETURB/ES foi um ato legal e obrigatório, amparado na legislação que a incumbe de fiscalizar o transporte irregular de passageiros.

Contrarrazões apresentadas no id. 15154455, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne da controvérsia reside na definição da competência para fiscalização do transporte de passageiros realizado pela empresa apelada, em seu veículo próprio, que, segundo afirma, destinava-se ao deslocamento gratuito de seus funcionários, dentro dos limites do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A Constituição Federal, em seu art. 30, inciso V, atribui aos Municípios a competência para "organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial". O transporte coletivo municipal é de competência da municipalidade.

Por outro lado, cabe ao Estado a gestão do transporte coletivo intermunicipal. A competência da CETURB/ES, como órgão estadual, é voltada à fiscalização do transporte intermunicipal, sendo o Decreto Estadual n. 4.090-N/1997 o regulamento que disciplina o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sob o regime de fretamento e/ou turismo.

No caso em análise, o Auto de Infração n. 000026 foi lavrado pela CETURB/ES, em 02/05/2019, na BR ES-482, trevo São Joaquim, Município de Cachoeiro de Itapemirim, tipificando a infração como "EXECUTAR SERVIÇO RODOVIÁRIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL NOS TERMOS DESTE REGULAMENTO", com base no Decreto n. 4.090-N/97, Art. 50, Inciso XI.

Dos elementos dos autos é possível extrair a natureza municipal do transporte realizado pela empresa apelada.

Afinal, como bem observou o magistrado de 1º grau, “
É notório que localidade de Duas Barras e o Distrito Industrial de São Joaquim ficam muito próximos na BR 482, de modo que, como a autora tem o seu estabelecimento em Duas Barras e a fiscalização ocorreu na altura do trevo de São Joaquim, é de presumir, mesmo, que o transporte que estava sendo feito era de empregados da autora, o que é reforçado pelo horário da ocorrência, qual seja, 17h32, portanto, próximo ao encerramento de um turno do trabalho. O veículo chegaria no perímetro urbano do Distrito Sede de Cachoeiro por volta das 18h, computando-se, portanto, o tempo do trajeto como horário de trabalho.”.

Além disso, o Auto de Infração foi lavrado de forma sucinta, apenas apontando o fundamento legal (Decreto n. 4.090-N/97), mas sem narrar a situação fática que configuraria, de modo inequívoco, o transporte intermunicipal. A mera ocorrência da fiscalização em rodovia estadual não é suficiente, por si só, para comprovar o percurso intermunicipal, uma vez que rodovias estaduais frequentemente cortam o perímetro urbano dos municípios.

Assim, a falta de descrição pormenorizada da conduta e das circunstâncias fáticas que a enquadram na legislação intermunicipal fragiliza o Auto de Infração, comprometendo a sua validade.

Por outro lado, a empresa recorrida demonstrou que possuía "Alvarás de Operação - Serviço de Fretamento" emitidos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive com validade para a época da autuação, o que reforça a natureza municipal do serviço.

Portanto, diante da ausência de fundamentação fática no auto de infração que demonstrasse o nexo com a competência estadual, e considerando a prova da autorização municipal para o serviço de fretamento, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do auto de infração e da multa dele decorrente.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Deixo de majorar a verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC, pois já fixada no percentual máximo.

É como voto.